Tribunal: CARF
Processo: 11128.727534/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.727534/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.740 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
A.G. LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na
prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese
de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de
multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.727534/2014-71
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.740 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727534/2014-71

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22 da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação após o atracamento da embarcação, em desrespeito às exigências das normas
aduaneiras. Foi lavrado o auto de infração em referência, do qual a Recorrente foi cientificada e,
no prazo legal, apresentou impugnação alegando ter cumprido as normas aduaneiras e prestado
as informações exigidas pela fiscalização alfandegária; ser parte ilegítima para autuação;
desproporcionalidade da multa aplicada com requerimento de sua extinção.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou totalmente improcedente a
Impugnação, destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB
configura hipótese de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de
multa, com fulcro no prazo estipulado pelo art. 22 da IN 800/2007. Inconformada, a Recorrente
apresenta o presente Recurso voluntário no qual alega as mesmas razões apostas na Impugnação
e, ao fim, pede pelo provimento do Recurso.

Em síntese, são os fatos.

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.740 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727534/2014-71

1
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por denúncia
espontânea.

2
Da multa por embaraço

Conforme relata o Auto de Infração, a Recorrente incorreu na seguinte infração:
- Desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
150905154010706 a destempo às 10h06 do dia 26/11/2009. A carga objeto da desconsolidação
em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es) CLHU8578065
ZCSU8144935 ZCSU8145649 ZCSU8582757 ZCSU8592565, pelo Navio M/V " URSULA ",
em sua viagem 637, no dia 27/11/2009, com atracação registrada às 18h00.
Vale lembrar que o auto de infração de e-fls. 2/25 descreve as condutas praticadas
pela Recorrente – prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do
enquadramento legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, demonstram ser incontroversa a conduta da Recorrente como agente de
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.740 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727534/2014-71

carga responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro do CE
150905154010706. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar
incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;

Destaca-se que a conduta que viola norma aduaneira aqui em debate é e a
adequada aplicação de sanção de multa pelo Auditor Fiscal, não existem razões fáticas ou
jurídicas aptas a afastar a exigência da multa de R$ 5.000,00, razão pela qual deve o acórdão
recorrido ser mantido na sua integralidade.
No que diz respeito ao pedido de afastamento da multa sob o argumento de que o
auto de infração desrespeita os princípios constitucionais da razoabilidade e, supostamente,
caráter confiscatório, não é dada a este Colegiado competência para pronunciar-se, como
prescreve a Súmula CARF n. 2:

Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Deste modo, são dispensáveis maiores digressões sobre o tema.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.740 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727534/2014-71

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital